Tribunal: STF
Processo: ACO 3127
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMUNIDADE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL EM FACE DE TRIBUTOS FEDERAIS. CONFLITO FEDERATIVO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE ANULAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DISCUSSÕES MERAMENTE PATRIMONIAIS. ADITAMENTO À INICIAL. RECURSO PROVIDO.